Tribunal: TJMT
Processo: 0017491-09.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COL
ETIVO

Número Único
:

0017491-09.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA - CPF: 502.470.001-59 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), CRISTIANE KATIA DO AMARAL - CPF: 933.097.241-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS PELOS APELANTES – PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS - PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - PERDA DE UMA CHANCE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (ofensa ao art. 489 do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal).

2. O fato do juízo de primeiro grau não ter acolhido a pretensão dos Apelantes não tem o condão de tornar nula a sentença. Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

3. Alegação de apreciação das provas produzidas pelos Apelantes.

4. De acordo com o princípio processual da comunhão das provas, previsto no art. 371 do CPC, irrelevante é quem produziu as provas, pois estas pertencem ao processo.

5. Irresignação dos Apelantes acerca indeferimento do pedido de produção pericial e cerceamento de defesa.

6. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental, testemunhal ou pericial, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

7. Para que o pleito indenizatório pela perda de uma chance seja devido, é indispensável que a oportunidade perdida tenha o condão de provocar um dano real, certo e atual, cuja análise envolve um juízo de probabilidade, não se admitindo que a chance perdida pela parte seja mera possibilidade aleatória, haja vista que o dano potencial ou incerto não é indenizável em nosso ordenamento jurídico, como regra geral.

8. Ausência de omissão do Estado de Mato Grosso.

9. O conjunto probatório não permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos descritos na exordial e a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso. Assim, ante à ausência de comprovação de nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

10. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA e OUTROS

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Indenizatória nº 0017491-09.2015.811.0003
, julgou improcedente
os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão do óbito de seu filho por omissão estatal no atendimento hospitalar.

Em suas razões recursais (Id. 135531780), alegam os Apelantes que a sentença proferida pelo juízo
a quo
contém motivação inidônea e fundamentação apócrifa, posto que desconsiderou todas as provas documentais em desconformidade com o art. 489, §1º, do CPC, que a sentença trata os Apelantes como se estes não tivessem produzido provas.

Sustentam que a prova pericial indeferida pelo juízo
a quo
corroboraria os fatos descritos na exordial.

Afirmam ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Narram que o prontuário médico é claro na solicitação dos médicos para que o menor fosse levado a um hospital especializado, pois o adolescente apresentava com aproximadamente 70% do corpo com queimaduras de primeiro e segundo graus, que a demora no atendimento prestado ao paciente fez com que este perdesse uma chance de sobreviver.

Sustentam estar presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil, quais sejam: a conduta antijurídica, o dano, o nexo de causalidade e o dolo ou culpa do agente.

Por fim, alegam que está demonstrada a negligência no atendimento médico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 135531780 (fls. 480 do processo físico), ocasião em que pugnou pelo desprovimento recursal e majoração da verba honorária.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 137155687).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a sentença proferida pelo juízo
a quo
é nula por ausência de fundamentação, bem como saber se os fatos descritos na exordial são aptos a gerar danos morais e materiais.

Os pedidos principais na exordial estão assim formulados:

Ante o todo o exposto, requerem:

a) a concessão dos benefícios da justiça Gratuita;

b) a citação da requerida, por meio de seu representante legal, para que, querendo, responda aos termos da presente ação;

c) a intervenção do Ministério Público, conforme preconiza o art. 82, inciso I, do Código de Processo Civil;

d) a condenação da requerida ao pagamento de dano material, a ser apurado em fase de liquidação, referente aos danos emergentes consubstanciado em todo o prejuízo, advindo do evento descrito nos autos;

e) a condenação da requerida ao pagamento de dano material, a ser apurado em fase de liquidação, referente aos lucros cessantes em decorrência do óbito (Wailison), considerando a expectativa de vida do brasileiro em 74 anos:

f) a condenação da requerida a compensar o dano moral sofrido pelos requerentes, em valor a ser arbitrado por este prudente Juízo, não inferior a 300 salários mínimos para cada um dos autores, considerando: a) a capacidade econômica da ré (ente político de reconhecida prosperidade); b) a finalidade pedagógica e sancionatória inerentes à reparação civil, para que a ré adote providências a fim de evitar a repetição do trágico evento em detrimento de outros cidadãos; c) as peculiaridades e consequências do evento danoso; d) as condições pessoais dos autores; e) o elevado grau de culpa do agente;

g) seja ao final a ré condenada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios a ser fixado por Vossa Excelência, tudo devidamente corrigido e atualizado quando do efetivo pagamento;

h) protesta pela produção de toda prova e contraprova que eventualmente se fizer necessária, bem como declaram serem autênticos todas as cópias anexadas a esta inicial, nos termos do artigo 364, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dá-se a causa o valor de R$ 472,800

Nesses termos, Pede deferimento

A sentença foi proferida em 21/07/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de indenização formulados por ANTÔNIO CARLOS SOUZA DA COSTA e CRISTIANE KATIA DO AMARAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 1, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4°, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora (fis. 187). Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, §3º do código de Processo Civil).

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, contando com beneplácito dos doutos desembargadores impõe-se o reexame dos autos, afim de se constatar que a r. decisão recorrida não fez a melhor justiça, conhecendo e dando-se PROVIMENTO ao presente recurso reformando a sentença de 1º grau declarando a NULIDADE DA SENTENÇA de 1º grau, CASSANDO a mesma, com fundamento no artigo 93, IX da constituição, face as provas apontadas no recurso e não apreciadas pelo magistrado, julgando o mérito nos termos do artigo 1.013 §3º I e IV, ALTERNATIVAMENTE, reconheça o CERCEAMENTO DE DEFESA NA PRODUCÃO DA PROVA PERICIAL INDEFERIDA, retornando os autos a origem para sua realização, bem como, a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% face, o que se pede como medida de direito e de inteira justiça.

Demanda sob palio da AJG concedida no 1º grau (f1s287).

Nesses termos,

Pede deferimento.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do filho dos Apelantes, ao ser vítima de acidente doméstico com álcool, teve queimaduras de primeiro e segundo graus em seu corpo, as quais atingiram cerca de 70% (setenta por cento) do seu corpo.

A vítima foi atendida inicialmente pelo Hospital Regional de Rondonópolis, onde ficou internada na UTI e, posteriormente mediante ação judicial, foi transferida para Cuiabá, onde veio a óbito.

Em resumo, são estes os fatos.

Com relação aos argumentos relacionados a motivação e fundamentação da sentença (ofensa ao art. 489 do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal), faço a seguinte ponderação.

Em primeiro lugar, não se trata de sentença concisa ou ausente de fundamentação, haja vista que o juízo
a quo
avaliou o caso concreto na sua integralidade juntamente com as provas coligidas aos autos, bem como citou jurisprudência concernente à situação fática.

Ainda que fosse sucinto e conciso o ato sentencial, ainda assim, não haveria que se falar em nulidade.

O fato do juízo de primeiro grau não ter acolhido a pretensão dos Apelantes não tem o condão de tornar nula a sentença.

Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Trago à colação o aresto do STF que reafirmou o Tema 339,
in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO ESPECIFICADA EM MOMENTO OPORTUNO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS E APARENTES - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - MÉRITO - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS - REPAROS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Assim, não há de falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação na hipótese de o juiz ter analisado os pontos controvertidos e apresentado devidamente as razões de fato e de direito do julgamento em questão. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.144643-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Logo, não há falar em nulidade da sentença.

No que tange a alegação de que a sentença trata os Apelantes como se não tivessem produzido provas e que a prova pericial indeferida pelo juízo
a quo
corroboraria os fatos descritos na exordial, a mesma não procede.

De acordo com o princípio processual da comunhão das provas, previsto no art. 371 do CPC, irrelevante é quem produziu as provas, pois estas pertencem ao processo.

Assim está disposto o referido dispositivo processual,
in verbis:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver produzido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” (NEGRITEI)

Insta consignar que os documentos mencionados pelo juiz na sentença foram produzidos pelos Autores, ora Apelantes, na petição inicial.

A testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento e mencionada na sentença foi arrolada pelos Apelantes, diga-se, de passagem.

Desta forma, como afirmar que o juízo
a quo
desconsiderou as provas produzidas pelos Apelantes?

A resposta definitivamente é negativa.

No que tange à irresignação dos Apelantes acerca indeferimento do pedido de produção pericial e cerceamento de defesa, bem decidiu o juiz sentenciante, pois os quesitos que Recorrentes pretendiam ser respondidos com a prova pericial são esclarecidos pelas provas documentais.

Importante ainda destacar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental, testemunhal ou pericial, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAU ATENDIMENTO PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – NOTÍCIA DO ESTADO DE SAÚDE AO PACIENTE DE FORMA INAPROPRIADA – PIORA NO ESTADO DE SAÚDE – ÓBITO DO PACIENTE – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJETADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. (...). 8. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 1006244-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Narram os Apelantes que o prontuário médico é claro na solicitação dos médicos para que o menor fosse levado a um hospital especializado, pois o adolescente apresentava com aproximadamente 70% (setenta por cento) do corpo com queimaduras de primeiro e segundo graus, que a demora no atendimento prestado ao paciente fez com que este perdesse uma chance de sobreviver.

Sustentam estar presentes os elementos que configuraram a responsabilidade civil, quais sejam: a conduta antijurídica, o dano, o nexo de causalidade e o dolo ou culpa do agente.

Por fim, alegam que está demonstrada a negligência no atendimento médico.

Quanto aos argumentos acima, tem-se as seguintes considerações.

Para que o pleito indenizatório pela perda de uma chance seja devido, é indispensável que a oportunidade perdida tenha o condão de provocar um dano real, certo e atual, cuja análise envolve um juízo de probabilidade.

Não se admite que a chance perdida pela parte seja mera possibilidade aleatória, haja vista que o dano potencial ou incerto não é indenizável em nosso ordenamento jurídico, como regra geral.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável (REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009). 3. O direito à indenização, nessas circunstâncias, somente existiria diante de situação de real e séria possibilidade de êxito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o pedido, consoante observado pelas instâncias ordinárias, está baseado em conjecturas, uma vez que o emprego da autora, logo que saísse da faculdade, era evento futuro e incerto. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.364.526/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 5/6/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA CULPA DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS NO EVENTO DANOSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS, ATÉ O LIMITE CONTRATADO NA APÓLICE. AUTOR. VIOLAÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A norma do artigo 489 do CPC/15 estabelece, em seus incisos, os elementos essenciais da sentença; observada a referida norma, bem como o princípio da congruência ou adstrição, previsto na norma do artigo 492 do CPC/15, que se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não se vislumbra qualquer vício a macular a sentença. 2. Ao dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, nos termos das normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 3. Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. 4. Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, é inconteste que o laudo constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, razão pela qual devem ser considerados seus termos para aferição de culpa em sede de acidente de trânsito. 5. Em se tratando de acidente de trânsito, com violação à integridade física da vítima, os danos morais são ínsitos ao próprio fato e independem de comprovação; entretanto, na hipótese em que o acidente não tenha apresentado qualquer repercussão na esfera física do autor, não lhe é devida indenização por danos morais. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance; entretanto, tal in denização se condiciona à comprovação do prejuízo decorrente da frustração de legítima expectativa de se obter algo; assim, para ensejar indenização, deve ser concreta e real a possibilidade de êxito em determinada situação, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0713.13.008853-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. - O emprego da teoria da perda de uma chance requer séria e real possibilidade de êxito da parte supostamente lesada, a quem incumbe, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova, não sendo recepcionada na hipótese de mera esperança ou expectativa. - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0487.11.003144-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018)

Para análise de existência de nexo causal, importante descrever a ordem cronológica dos fatos.

De acordo com o conjunto probatório produzido, tem-se ordem cronológica dos fatos:

A) Acidente ocorrido em 17/10/2010, tendo a vítima permanecida na UTI do Hospital Regional de Sinop até 31/10/2010;

B) Transferido o paciente para o Centro de Tratamento de Queimados no Pronto Socorro de Cuiabá em 01/11/2010, conforme OFÍCIO Nº 0120/2010/APOIO JUDICIAL/PORTARIA 216/2010/SES, cuja cópia encontra-se no Id. 135531750 (fls. 93 do processo físico).

C) Entrou o paciente no Pronto Socorro de Cuiabá no dia 02/11/2010 e lá permaneceu até o dia 02/12/2010 quando, infelizmente, o menor veio a óbito, conforme Histórico Clínico anexado no Id. 135531755 (fls. 249 do processo físico).

O paciente sofreu acidente doméstico com álcool no dia 17/10/2010, o que causou queimaduras de primeiro e segundo graus em cerca de 70% (setenta por cento) do seu corpo e foi atendido no mesmo dia pelo Hospital Regional de Rondonópolis, onde permaneceu na UTI até o dia 31/10/2010, quando foi transferido para Cuiabá, ou seja, permaneceu na UTI do Hospital Regional por exatos
14 (quatorze) dias
.

Foi transferido para o Centro de Tratamento de Queimados no Pronto Socorro de Cuiabá no dia 01/11/2010 e foi dada entrada no dia 02/11/2010, onde ficou em tratamento, tendo o óbito ocorrido em 02/12/2010, ou seja, permaneceu por exatos
30 (trinta) dias
.

No período compreendido entre 04/11/2010 à 29/11/2010, o paciente manteve em estado de saúde grave, sendo que em alguns momentos apresenta-se sedados e, em outros, estável.

No dia 30/11/2010, o estado de saúde do paciente foi alterado para gravíssimo e no dia 02/12/2020 ocorreu o falecimento.

A evolução do estado de saúde do paciente é comprovado pelo Boletim de Atendimento acostado no Id. 135531756 (fls. 276/283 do processo físico).

Dentro desse quadro fático, indaga-se:

Quem foi o responsável pelo óbito do paciente?

O Estado de Mato Grosso por meio do Hospital Regional de Rondonópolis (que atuou por 14 dias) ou o Município de Cuiabá (que atuou por 30 dias por meio do Pronto Socorro de Cuiabá)?

Houve perda de uma chance de sobrevivência?

As provas coligidas nos autos conduzem à resposta negativa às indagações acima pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, não houve omissão do Estado de Mato Grosso, uma vez que o paciente permaneceu internado na UTI durante todo o tempo em que esteve sob os cuidados do Hospital Regional de Rondonópolis, sendo medicado, realizando exames e procedimento cirúrgico.

O fato do paciente ter sido transferido para Cuiabá mediante ação judicial, por si só, não é capaz de estabelecer um nexo causal entre a eventual demora na transferência do paciente e o seu óbito, haja vista que o seu estado de saúde, após a transferência, manteve-se inalterado (grave, alterando entre sedação e estável), por quase 30 (trinta) dias.

Omissão é ausência de atuação, o que não ocorreu.

Dentro desse contexto fático probatório, como imputar responsabilidade ao Estado de Mato Grosso se este atendeu o paciente pelo período de 14 (quatorze) dias, ao passo que o Município de Cuiabá cuidou dele pelo período de 30 (trinta) dias?

Nesse diapasão, ante à ausência de omissão e seu exíguo tempo em que o paciente esteve os cuidados do Hospital Regional de Rondonópolis, não há como afirmar que o Estado de Mato Grosso é o responsável ou tenha causado o óbito do paciente.

Não há como estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos descritos na exordial e a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Assim, ante à ausência de comprovação de nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - INTERNAÇÃO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CONTAGEM E HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PROVOCOU COMPLICAÇÕES NO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público respondem por seus atos, na medida em que a vítima comprove a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. 2. Pedido de indenização por danos morais e pensão indenizatória decorrentes de suposta falha em atendimento prestado pelos estabelecimentos municipais de saúde. 3. Ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta dos profissionais médicos e os danos sofridos pela paciente. 4. Recurso não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.19.110478-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

Logo, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Por fim, insta ressaltar ainda, que o fato de não se reconhecida a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, ora Apelado, não induz, de forma automática, a responsabilidade ao Município de Cuiabá, posto que para tal aferição, necessária ampla discussão em ação ordinária própria.

Diante do acima exposto, conheço do presente de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento recursal, e observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor causa, cujo exigibilidade permanecerá pelo período de 5 (cinco) anos, haja vista serem os Apelantes beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023